Tribunal: TJBA
Processo: 8014964-29.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014964-29.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: JOSE PIRAJA RIBEIRO Advogado(s):FABIO SANTOS MACEDO, MARIA EDUARDA BARRETO RIBEIRO SANTOS MACEDO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA POR ESTIAGEM. DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA (SÚMULA 298 DO STJ). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por Instituição Financeira contra sentença que, em sede de Ação Monitória, acolheu os Embargos do devedor para reconhecer o direito ao alongamento da dívida rural em virtude de quebra de safra. II. Questão em discussão Definir se o preenchimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural (MCR) confere ao produtor o direito subjetivo à prorrogação do débito e se tal circunstância afasta a exigibilidade imediata do título. III. Razões de decidir O alongamento de dívida de crédito rural é direito subjetivo do devedor e não faculdade do banco (Súmula 298/STJ). O Manual de Crédito Rural (item 2.6.9) impõe a prorrogação obrigatória quando houver frustração de safra por fatores adversos ou dificuldade de comercialização, desde que comprovada a incapacidade de pagamento. No caso, o devedor apresentou prova pericial robusta (laudo técnico agronômico) e decretos municipais de emergência atestando seca severa na região, além de comprovar prévio requerimento administrativo. A existência do direito à prorrogação retira do título a exigibilidade necessária para a constituição do mandado de pagamento na via monitória, mantendo-se a improcedência do pedido de cobrança imediata. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "Comprovada a frustração de safra por fatores climáticos adversos e a incapacidade de pagamento do mutuário, o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor (Súmula 298/STJ), obstando a exigibilidade imediata do título." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 187, I; Súmula 298 do STJ; MCR 2.6.9. Jurisprudência citada: TJ-BA, AI 8001315-72.2023.8.05.9000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, 2ª Câmara Cível, j. 05/09/2024; TJ-RS, AC 5001656-11.2021.8.21.0130, Rel. Des. Helena Marta Suarez Maciel, 25ª Câmara Cível, j. 28/11/2023; TJ-PR, AC 0028059-56.2019.8.16.0019, Rel. Des. Rosana Andriguetto de Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 13/11/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014964-29.2022.8.05.0274, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelado JOSÉ PIRAJÁ RIBEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07